Tribunal: TJES
Processo: 0001347-41.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA E SEGURO DE VIDA E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NA MESMA DATA DE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. POSSÍVEL VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I
.
A contratação d
e seguro garantia estendida, seguro de vida e cartão de crédito
na mesma data
de compra de eletrodoméstico,
implica em presunção de possível ocorrência da prática de venda casada, incumbindo à instituição financeira o ônus processual de demonstrar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento.

II.
Considerando a
hipossuficiência da consumidora e, ainda, a inobservância dos arts. 52 e incisos e 54, §§ 3º e 4º, em atenção ao direito previsto no art. 6º, III, bem como os arts. 46 e 47, além d
a possível ocorrência
de venda casada, art. 39, I, todos do CDC, verifica-se que não há probabilidade de reconhecimento do direito
dos apelantes.

I
II

–
M
ajoração dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Recursos desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. QUARTA CAMARA CÍVEL, À UNANIMIDADE DE VOTOS,NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, A TEOR DO VOTO PROFERIDO PELA E. RELATORA.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001347-41.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros
APELADO: CEDINA SANTA SMARZARO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001347-41.2020.8.08.0011

APTE:
BANCO BRADESCO S.A. e VIA VAREJO S.A.

APDO:
CEDINA SANTA SMARZARO

RELATOR
A
:
DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
e
VIA VAREJO S.A.
, eis que irresignados com a sentença proferida pelo MM. Juiz singular que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança ajuizada por CEDINA SANTA SMARZARO, julgou parcialmente procedente o pleito contido na exordial.

Em suas irresignações às fls. 354/363 e 431/438, aduzem os recorrentes haver legalidade nas cobranças relativas aos seguros e ao cartão de crédito contratados.

Contrarrazões recursais oferecidas em fls. 453/460-verso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
1
7
de outubro de 2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001347-41.2020.8.08.0011

APTE:

BANCO BRADESCO S.A.
e
VIA VAREJO S.A.

APDO:
CEDINA SANTA SMARZARO

RELATORA:
DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
e
VIA VAREJO S.A.
, eis que irresignados com a sentença proferida pelo MM. Juiz singular que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança ajuizada por
CEDINA SANTA SMARZARO
, julgou parcialmente procedente o pleito contido na exordial.

Em suas irresignações às fls. 354/363 e 431/438, aduzem os recorrentes haver legalidade nas cobranças relativas ao seguro garantia estendida, ao seguro de vida, e ao cartão de crédito
contratado.

E
m breve síntese,
tem-se que

a
demandante
comprou junto a
segunda
recorrente (Via Varejo) uma panela de pressão elétrica, modelo “Midea 6L Inox”, no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), pag
o
com seu cartão de crédito Itaú. No ato da compra, foram incluídos dois seguros, um de garantia estendida no valor de R$ 73,00 (setenta e três reais),
da requerida Zurich e o outro, um seguro de vida no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais, e noventa centavos)
da requerida Mapfre.

A
pós a compra,
foi enviado para a residência da autora um cartão de crédito do
primeiro
recorrente (Banco Bradesco), com fatura constando uma compra no valor de R$ 1.799.00 (mil setecentos e noventa e nove reais), divididos em 10 vezes.

Com todos esses serviços não contratados pela autora, a mesma acabou
t
endo seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Procurou o Banco Bradesco, onde efetivou uma negociação e pagou fatura no valor de R$ 653,64 (seiscentos e cinquenta e três reais, e sessenta e quatro centavos).

Assim, ajuizou a presente ação, cuja

sentença acolheu parcialmente o pedido inicial, deferindo o seguinte:

Dispositivo

Diante do exposto, com fulcro no art. 490 do CPC,
julgo procedente
o pedido inicial, para:
(i)

confirmar
a tutela antecipada de fls.104/105;
(ii
)

condenar
, solidariamente, as rés
(a)
Via Varejo S/A e Zurich Minas Brasil Seguros S/A, ao pagamento, em dobro, da quantia de R$73,00(setenta e três reais);
(b)
Via Varejo e Mapfre Seguros Gerais S/A, ao pagamento, em dobro, da quantia de R$99,00(noventa e nove reais) e,
(c)
Via Varejo, Mapfre Seguros Gerais S/A e Banco Bradesco S/A, ao pagamento, em dobro, de R$653,64(seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo que sobre todo valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo(data do pagamento) até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e,
(iii)

condená-los
também solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Via de consequência,
declaro
extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do atual Código de Processo Civil.

Pois bem, como visto a situação em tela não
exige
maiores elucubrações, sendo a matéria recorrente nos tribunais pátrios.

Observa-se
a falha na prestação do serviço é verificada, em casos tais, quando a contratação é realizada em desconformidade com os limites estabelecidos no regramento vigente ou com o costume do mercado, o que se passar a verificar.

A contratação de garantia estendida, seguro de vida, e cartão de crédito na mesma ocasião da compra de um eletrodoméstico, implica em presunção de possível ocorrência de prática de venda casada, incumbindo às empresas requeridas o ônus processual de demonstrar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento.

A apólice de seguro garantia estendida, fls. 45/47, e o seguro de vida, fls. 54/57, foram canceladas pelas requeridas. O contrato de cartão de crédito, fl. 237, foi quitado pela autora.

Logo, considerando a hipossuficiência da consumidora e ainda a inobservância dos arts. 52 e incisos e 54, §§ 3º e 4º, em atenção ao direito previsto no art. 6º, III, bem como os arts. 46 e 47, além da alegação de venda casada, art. 39, I, todos do CDC, verifica-se que não há probabilidade do direito das apelantes.

E
m conclusão,
correto o posicionamento primevo quanto à abusividade de cobranças relacionadas
aos seguros e os cartões de crédito
, devendo ser mantida a conclusão adotada
.

Dito is
t
o, conheço do
s
recurso
s
interpostos
e a ele
s

NEGO
PROVIMENTO
, para
manter o reconhecimento da abusividade
do seguro garantia estendida e seguro de vida, bem como o cancelamento do cartão de crédito, com as respectivas indenizações, nos termos da sentença vergastada.

Outrossim,
majoro os honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §2º do artigo 85 do CPC/2015
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA E SEGURO DE VIDA E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NA MESMA DATA DE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. POSSÍVEL VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I
.
A contratação d
e seguro garantia estendida, seguro de vida e cartão de crédito
na mesma data
de compra de eletrodoméstico,
implica em presunção de possível ocorrência da prática de venda casada, incumbindo à instituição financeira o ônus processual de demonstrar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento.

II.
Considerando a
hipossuficiência da consumidora e, ainda, a inobservância dos arts. 52 e incisos e 54, §§ 3º e 4º, em atenção ao direito previsto no art. 6º, III, bem como os arts. 46 e 47, além d
a possível ocorrência
de venda casada, art. 39, I, todos do CDC, verifica-se que não há probabilidade de reconhecimento do direito
dos apelantes.

I
II

–
M
ajoração dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.